Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO) VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.

2. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.

3. A fundamentação constante no v. Acórdão é clara e suficiente, não constituindo os embargos de declaração a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado.

4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor atribuído à causa, conforme dispõe o Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento).

6. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios.